Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por META ADMINSTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a indicação de debêntures para garantia de execução fiscal. Após a objeção do DISTRITO FEDERAL, o juízo rejeitou os papeis, sob o pálio de que não foi observada a ordem preferencial estabelecida no art. 11, da Lei 6.830/80. Nas razões recursais, o agravante alegou que a execução deve se dar pelo modo menos oneroso ao devedor e o juízo já tentou penhorar dinheiro por meio do Sisbajud, mas não obteve êxito. Por fim, teceu considerações sobre o princípio da preservação da empresa. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o “aceite no tocante às debêntures ofertadas em garantia a execução fiscal” e que “se evite a expropriação de bens da executada enquanto se discute o mérito do presente recurso”. Preparo regular sob ID 72928651. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. A parte executada ofereceu um lote de debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, supostamente avaliadas em R$ 1.500.996,00 (um milhão, quinhentos mil, novecentos e noventa e seis reais). Intimado, o Distrito Federal não concordou com a garantia ofertada. É o breve relatório. DECIDO. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso porque a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF não foi respeitada. Dessa forma, pontua-se que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Diante do exposto, REJEITO a garantia ofertada pela parte executada. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a executada pague, parcele o débito ou garanta a execução. Ausente o pagamento/parcelamento ou a apresentação de garantia, tornem conclusos para apreciação dos requerimentos pendentes.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em exame aos autos, prontamente repele-se a plausibilidade do direito, uma vez que a recorrente sequer comprovou a existência das debêntures indicadas à penhora. Não há nos autos provas da existência dos títulos, sua titularidade ou disponibilidade, o que torna impossível até mesmo qualquer juízo de valor acerca da oferta. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator